Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701388-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASILENE SANCHES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator